Tribunal: TJBA
Processo: 8060467-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060467-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

Advogado(s)
:
NIVER MARIA BOSSLE ACOSTA, DAYANA FARIA NOGUEIRA, THALE VICTOR DO NASCIMENTO CORREA

AGRAVADO: JOSE FELIPE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS COELHO, LEIDION MAIA SOUSA, JESSICA GABRIELLY LIMA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. ALEGADA FRAUDE EM OPERAÇÃO FINANCEIRA FORMALIZADA POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD ATÉ O LIMITE DO VALOR INVESTIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA CADEIA NEGOCIAL EM SEDE RECURSAL. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NA FORMALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO E NA EMISSÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO DO INVESTIDOR OCASIONAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR EXERÇA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO DE FORMA PROFISSIONAL OU HABITUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA A PARTIR DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, DA SUCESSÃO DE CESSÕES DO CRÉDITO SEM TRANSPARÊNCIA E DOS INDÍCIOS DE ESTRUTURA NEGOCIAL POTENCIALMENTE FRAUDULENTA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO DIANTE DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEMANDADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santaluz que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecedente ajuizada por JOSÉ FELIPE FERREIRA DA SILVA, reconheceu, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de vício de consentimento em operação financeira e deferiu medida de bloqueio de ativos financeiros das rés, via SISBAJUD, até o limite de R$ 51.288,25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Discute-se se a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros das rés deve ser reformada diante das alegações de ilegitimidade passiva da agravante, inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à operação de investimento realizada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões não merece acolhimento, pois a publicação do ato ordinatório ocorreu quando a agravante ainda não havia sido citada nem possuía patrono constituído nos autos, inexistindo intimação válida apta a inaugurar o prazo recursal.
4 – A análise dos elementos constantes dos autos não autoriza, nesta fase processual, o reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva da agravante, porquanto a documentação indica sua participação na estruturação da operação financeira e na formalização da cédula de crédito bancário.
5 – A delimitação precisa da responsabilidade dos agentes envolvidos na operação demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, providência que somente poderá ser realizada após a devida dilação probatória.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor em hipóteses envolvendo investidor ocasional, figura do consumidor-investidor, conforme a teoria finalista mitigada.
7 – No caso concreto, não há demonstração de que o autor exerça atividade de investimento de forma profissional ou habitual, circunstância que autoriza, em análise preliminar, a incidência da legislação consumerista.
8 – A probabilidade do direito foi reconhecida a partir da documentação apresentada, dos indícios de vício de consentimento e da estrutura negocial envolvendo sucessivas cessões do crédito sem transparência, além de elementos indicativos da alegada fraude.
9 – O perigo de dano também se encontra configurado diante do risco de dilapidação patrimonial dos demandados e da possibilidade de frustração da futura satisfação do crédito, justificando a adoção da medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros.
10 – A providência deferida possui natureza provisória e caráter reversível, limitando-se a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final até a completa instrução do processo.

IV. DISPOSITIVO
11 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8060467-17.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., e como Agravado, JOSÉ FELIPE FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.